Tribunal: STJ
Processo: 0464762-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055383 - SP(2025/0464762-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES NÃO TRANSITADAS
EM JULGADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, buscando a revogação da
custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação
de ausência de fundamentação concreta e de violação aos arts. 312, 313 e 315 do
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus foi
adequadamente utilizado ou se configura sucedâneo de recurso próprio, afastando
seu conhecimento; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis,
justificando a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é via inadequada quando utilizado como substitutivo de
recurso próprio, admitindo-se apenas a concessão de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto.
4. A quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
(18 porções de maconha, 15 microtubos de crack, 21 eppendorf de cocaína e um
invólucro de
), já fracionados para a mercancia, constituem elementos
skank
idôneos para demonstrar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agente.
5. A existência de condenações não transitadas em julgado por tráfico de
drogas evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia
cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando-se inadequadas,
também, as medidas cautelares diversas da prisão diante da fundamentação concreta
da custódia extrema.
7. Alegações relativas à negativa de autoria ou à posse exclusiva dos
entorpecentes por terceiro demandam revolvimento fático-probatório incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55948281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1054c794-9f99-48c6-a370-34ea83479446

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo
em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundada na quantidade,
diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas a
elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.
3. Condenações não transitadas em julgado podem ser consideradas para
fins de aferição da periculosidade concreta do agente e da garantia da ordem pública.
4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP.
art. 312

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1054c794-9f99-48c6-a370-34ea83479446

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055383 - SP(2025/0464762-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES NÃO TRANSITADAS
EM JULGADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, buscando a revogação da
custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação
de ausência de fundamentação concreta e de violação aos arts. 312, 313 e 315 do
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus foi
adequadamente utilizado ou se configura sucedâneo de recurso próprio, afastando
seu conhecimento; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis,
justificando a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é via inadequada quando utilizado como substitutivo de
recurso próprio, admitindo-se apenas a concessão de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto.
4. A quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
(18 porções de maconha, 15 microtubos de crack, 21 eppendorf de cocaína e um
invólucro de
), já fracionados para a mercancia, constituem elementos
skank
idôneos para demonstrar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agente.
5. A existência de condenações não transitadas em julgado por tráfico de
drogas evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia
cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando-se inadequadas,
também, as medidas cautelares diversas da prisão diante da fundamentação concreta
da custódia extrema.
7. Alegações relativas à negativa de autoria ou à posse exclusiva dos
entorpecentes por terceiro demandam revolvimento fático-probatório incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: 79ffc3e5-39aa-4137-af22-2ce3167a3f7c

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo
em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundada na quantidade,
diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas a
elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.
3. Condenações não transitadas em julgado podem ser consideradas para
fins de aferição da periculosidade concreta do agente e da garantia da ordem pública.
4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP.
art. 312

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DHIONATA SIQUEIRA PIZA, contra
decisão de fls. 73-76, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a decisão monocrática validou uma prisão preventiva
amparada em elementos genéricos, sem demonstração concreta do
, em
periculum libertatis
violação aos arts. 312, 313 e 315 do CPP. Afirma que a gravidade do delito, por si, não autoriza
a custódia cautelar e que é imprescindível motivação específica, com fatos novos ou
contemporâneos.
que, com o agravante, apreenderam-se apenas duas porções não
Argumenta
fracionadas de maconha, sem dinheiro, balança, anotações ou embalagens, o que indicaria uso
pessoal. Aponta que a diversidade e quantidade foram encontradas com terceiro, Jefferson,
pessoa distinta, conhecida dos meios policiais, que portava pinos de cocaína, microtubos de crack
, porções de maconha e
, e assumiu a posse dos entorpecentes localizados em sua
skank
motocicleta.
Destaca que processos em curso e condenações sem trânsito não podem sustentar a
preventiva, sob pena de violação ao
o, LVII, da Constituição, exigindo-se demonstração
art. 5
efetiva do perigo gerado pela liberdade.
Compreende serem suficientes as medidas cautelares previstas no
do CPP,
art. 319
considerando que o recorrente tem 23 anos, residência fixa e ocupação lícita, e que a apreensão
imputada diretamente a ele não revela periculosidade concreta.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pela
Turma, de modo a revogar a prisão preventiva e substitui-la por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 73-76):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso
art. 105,
em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de
de ofício quando
habeas corpus
constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos
termos do
§2o, do CPP, o que ora se passa a examinar.
art. 654,
Documento eletrônico VDA55697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: 79ffc3e5-39aa-4137-af22-2ce3167a3f7c

A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 53-55):
Observo, inicialmente, que o delito supostamente praticado pelo(a)(s)
investigado(a)(s) (tráfico de drogas
, da Lei de Drogas) autoriza
art. 33, caput
a prisão preventiva, ou seja, refere-se a delito doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I do CPP), mesmo
em caso de aplicação do privilégio previsto no
§4o da Lei de Drogas
art. 33,
(pena máxima de 15 anos, com redução mínima de
supera 04 anos).
1/6,
Além disso, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes
encontrados com os custodiados (18 porções de maconha, 15 microtubos
de crack, 21 eppendorf de cocaína e um invólucro de skank), fracionadas
já para a mercância e acompanhadas de R$55,00 em notas diversas, bem
como os antecedentes de ambos os custodiados (fls.
e
)
35/36
40/43
também autorizam a conversão em prisão preventiva.
No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva
em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de
autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão
cautelar (art. 312 e
do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e
art. 313
Apreensão (fls.
) e o Laudo de Constatação (fls.
) comprovam a
17/18
19/22
apreensão da vasta quantidade e variedade de drogas com o(a)(s) investigado
(a)(s).
Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial
indicam a participação do(s) investigado(s) na prática do tráfico de drogas.
Em relação aos requisitos cautelares, o(a)(s) investigado(a)(s) se envolveu
(ram) na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF,
o,
art. 2
da
e
da LD), ou seja, insuscetível de fiança,
caput
Lei no 8.072/1990 art. 44
anistia, graça e indulto (vedação à liberdade provisória considerada
inconstitucional pelo STF) e praticado em circunstâncias graves. Ressalte-se
que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do
delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo
em vista a diversidade, a elevada quantidade e a potencialidade lesiva da
droga apreendida (skank, crack, cocaína e maconha), já porcionadas,
além de valores em espécie em notas diversa, o que pode revelar
dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado
previsto no
§4o da Lei de Drogas.
art. 33,
Além disso, ambos os investigados possuem condenação, ainda que não
transitada, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, a indicar que
possivelmente tem reiterado na conduta e fazendo do tráfico seu meio de
vida.
Assim, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem
pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como
pela periculosidade do agente (dedicação a atividade criminosa) que
pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP).
Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não
parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam
suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico
de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6o do CPP). Da
mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a
existência das excludentes previstas nos incisos do
do Código Penal
art. 23
(estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e
exercício regular de direito -
parágrafo único
do CPP).
art. 310,
c/c art. 314
Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DHIONATA
SIQUEIRA PIZA e JEFFERSON LEONARDO DOS SANTOS PAIXÃO em
PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no
II
art. 310,
c/c art. 312, art. 313,
I e
todos do Código de Processo Penal. Expeça(m)-se mandado(s) de
art. 315,
prisão preventiva (art. 406 das NSCGJ), comunicando-se ao estabelecimento
prisional em que o investigado se encontra recolhido.
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada para resguardar
a ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta imputada e das
Documento eletrônico VDA55697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: 79ffc3e5-39aa-4137-af22-2ce3167a3f7c

circunstâncias específicas do caso, demonstradas pela apreensão de elevada
quantidade e diversidade de entorpecentes já fracionados para a mercancia (18
porções de maconha, 15 microtubos de crack, 21 eppendorf de cocaína e um
invólucro de
), acompanhados de valores em espécie, bem como pelas
skank
condenações não transitadas em julgado por tráfico. Tais elementos denotam risco
efetivo de reiteração delitiva e indicam periculosidade concreta, a revelar a
indispensabilidade da manutenção da medida extrema na hipótese.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
Nesse sentido:
[...].
Ademais, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
[...].
Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal. Neste sentido: AgRg no RHC n.
relator
201.499/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
8/4/2025;
856.198/SP,
julgado em
DJe de
15/10/2024,
12/11/2024.
Por sua vez, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar,
com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando,
haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o
encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas
por se exigir prévia produção de prova.
corpus,
Quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da prisão
art. 312
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319,
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, levando-se em conta não apenas a variedade e diversidade dos entorpecentes
encontrada juntamente com valores em espécie, estando todos prontos para comercialização (18
porções de maconha, 15 microtubos de crack, 21 eppendorf de cocaína e um invólucro de skank
), mas também em razão das condenações, ainda não transitadas em julgado, do recorrente.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
Documento eletrônico VDA55697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: 79ffc3e5-39aa-4137-af22-2ce3167a3f7c

apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Igualmente, as alegações referentes a insuficiência de provas de autoria e
materialidade delitivas, por demandarem aprofundado revolvimento de fatos e provas, não são
conhecíveis na via do
, motivo pelo qual mostra-se inviável acolher a pretensão
habeas corpus
defensiva de que as drogas foram encontradas com pessoa distinta e conhecida dos meios
policiais
Nesse sentido, veja-se: HC 215663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 08-07-2022
PUBLIC 11-07-2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
743.747/MG,
Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: 79ffc3e5-39aa-4137-af22-2ce3167a3f7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.383 / SP
Número Registro: 2025/0464762-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15072199520258260395 23100328320258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON LEONARDO DOS SANTOS PAIXAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DHIONATA SIQUEIRA PIZA (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 87cdde9f-f57a-481a-a7cb-704ef07a372d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 87cdde9f-f57a-481a-a7cb-704ef07a372d